Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Inexiste vício de contradição no julgado apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que os embargantes entendem aplicável ao caso ou porque o pronunciamento judicial não fixou o dispositivo do julgamento de acordo com sua pretensão.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.